Tribunal: TJMT
Processo: 0005247-82.2016.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005247-82.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERLEI GOMES DA SILVA (APELANTE), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR DE NULIDADE PELO USO INDEVIDO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – MEDIDA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo em vista que a defesa do acusado estava presente na audiência de instrução e julgamento e não se insurgiu quanto ao uso das algemas naquele momento, e levando-se em consideração a exposição fundamentada do magistrado singular para justificar o seu uso durante o interrogatório do acusado, após a matéria ter sido suscitada em sede de alegações finais pela defesa, não se verifica a ocorrência de nulidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Vanderlei Gomes da Silva
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal (Código n. 129216), que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003 (páginas 246-255).

Nas razões recursais anexadas nas páginas 268-271, o apelante sustentou tão somente
preliminar
de nulidade do feito pelo uso desmotivado de algema em audiência.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, cuja peça foi encartada às páginas 272-278, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às páginas 289-291, pelo
não provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente apelação.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 26 de agosto de 2016, por volta das 19h35min, em vias publicas deste município de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados VANDERLEI GOMES DA SILVA e JÚLIA DOS ANJOS PEREIRA foram flagrados enquanto portavam e transportava uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38, cromado, sem marca e numeração aparentes, municiada com seis munições de mesmo calibre, em desconformidade com a legislação e os regulamentos aplicáveis à matéria (cf. boletim de ocorrência de fls. 23/24, auto de apreensão de fl. 25, termo de compromisso de fl. 26 e auto de exame de arma de fogo de fl. 26)”
(páginas 12-14).

Diante desses fatos, o apelante foi condenado como incurso nas sanções do art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003.

Nesta instância recursal, postula, em suma,
tão somente
a nulidade do feito pelo uso desmotivado de algema em audiência.

Sem razão, contudo
.

Preliminarmente, verifico não ter havido inobservância ao disposto na
Súmula Vinculante n. 11 do STF
, que diz respeito ao
uso de algema
.

Com efeito, pelo que se observa dos autos, o magistrado singular justificou oralmente a necessidade da utilização das algemas do acusado e, por acúmulo de serviço, não constou em ata.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se do interrogatório judicial do acusado que
a defesa estava presente na audiência e não se insurgiu quanto ao uso das algemas naquele momento
, vindo a arguir a matéria somente em sede de alegações finais.

Os fundamentos apresentados pelo magistrado
a quo
, portanto, revelam-se idôneos e suficientes à justificação da medida excepcional.

Não bastasse esse fato, destaco que, nos termos da pacífica jurisprudência do STJ:

“(...) A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP (...)”
(vide RHC 98281/DF).

Não sendo esta a situação dos autos,
rejeito
a preliminar arguida.

Diante do exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020